Tribunal: TJMT
Processo: 0052387-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 0052387-96.2014.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DANIEL MAIA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Daniel Maia Santos concedeu a segurança vindicada, agregando o Impetrante ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, garantindo, assim, sua participação no curso de formação profissional da Polícia Civil, sem prejuízo na sua remuneração, até o término do curso supracitado.
Verifica-se, pelo teor da Certidão id. 49238635, a ocorrência da prevenção, em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no 2330/2015 à eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, referente a mesma lide.
Assim, nos termos do artigo 80, § 1o, do RITJMT, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à eminente Desembargadora.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora